Tribunal: TJES
Processo: 5003029-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Liminar
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003029-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SONIA C. DA CONCEICAO GRACIOTTI EIRELI
AGRAVADO: ANA LUIZA LOUREIRO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003029-42.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SONIA C. DA CONCEICAO GRACIOTTI EIRELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: KATIELI CASER NIERO - ES21138-A
AGRAVADO: ANA LUIZA LOUREIRO

Advogados do(a) AGRAVADO: RODOLPHO PANDOLFI DAMICO - ES16789-A, GUILHERME FONSECA ALMEIDA - ES17058-A, PEDRO HENRIQUE DA COSTA DIAS - ES17157-A, AUGUSTO CARLOS LAMEGO JUNIOR - ES17514, EMERSON ARAUJO DE JESUS - ES22404, DANIEL BORGES MONTEIRO - ES16544-A, MARCIO ANDRE DE SOUSA KAO YIEN - ES21588, NELSON PADILHA NETO - ES22139, EMILIA PEREIRA DE CAXIAS - ES22556, TATIANA DIAS CASTRO DE SOUZA - ES22396

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Fundão que deferiu o pedido do requerente, ora agravado, de penhora de créditos a serem recebidos pela requerida, ora agravante, no rosto dos autos dos processos por ele apontados.

Em suas razões o agravante sustenta o seguinte: i) não estarem preenchidos os requisitos para concessão da medida; ii) que os documentos que fundamentam a ação de cobrança não são capazes de identificar ser a ora agravante a real devedora, tampouco a existência do débito; iii) que não se observa a existência de risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em caráter antecipado inaudita altera parte; iv) a Agravante encerrou suas atividades em 30/01/2020, sendo que não há nos autos qualquer pedido de desconstituição inversa da personalidade.

Sob ID nº 1509251 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 1 de dezembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003029-42.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SONIA C. DA CONCEICAO GRACIOTTI EIRELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: KATIELI CASER NIERO - ES21138-A
AGRAVADO: ANA LUIZA LOUREIRO

Advogados do(a) AGRAVADO: RODOLPHO PANDOLFI DAMICO - ES16789-A, GUILHERME FONSECA ALMEIDA - ES17058-A, PEDRO HENRIQUE DA COSTA DIAS - ES17157-A, AUGUSTO CARLOS LAMEGO JUNIOR - ES17514, EMERSON ARAUJO DE JESUS - ES22404, DANIEL BORGES MONTEIRO - ES16544-A, MARCIO ANDRE DE SOUSA KAO YIEN - ES21588, NELSON PADILHA NETO - ES22139, EMILIA PEREIRA DE CAXIAS - ES22556, TATIANA DIAS CASTRO DE SOUZA - ES22396

VOTO

Conforme relatado, trata-se d
e
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Fundão que deferiu o pedido do requerente, ora agravado, de penhora de créditos a serem recebidos pela requerida, ora agravante, no rosto dos autos dos processos por ele apontados.

Em suas razões o agravante sustenta o seguinte: i) não estarem preenchidos os requisitos para concessão da medida; ii) que os documentos que fundamentam a ação de cobrança não são capazes de identificar ser a ora agravante a real devedora, tampouco a existência do débito; iii) que não se observa a existência de risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em caráter antecipado inaudita altera parte; iv) a Agravante encerrou suas atividades em 30/01/2020, sendo que não há nos autos qualquer pedido de desconstituição inversa da personalidade.

Sob ID nº 1509251 indeferi o pedido de efeito suspensivo, uma vez que, em análise perfunctória, entendi carecer de robustez as arguições da recorrente.

Pois bem.
Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento de outrora, eis que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Vê-se que na origem a parte aqui agravada ajuizou Ação de Cobrança pretendendo a condenação da requerida, ora agravante, ao pagamento de valores devidos em razão de relação comercial dos litigantes, tendo a parte autora trazido narrativa de existência de dificuldades financeiras da demandada, o que restou corroborado com a informação apresentada pela própria agravante para o pedido de gratuidade de justiça.

Assim pleiteou em sede liminar a penhora de créditos a serem recebidos pela requerida, ora agravante, no rosto dos autos dos processos por ele apontados, o que restou deferido pelo juízo na decisão aqui recorrida.

Consoante fundamentado anteriormente na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, razão não assiste à parte agravante, na medida em que, diante do poder geral de cautela de que dispõe o magistrado, é possível a adoção de medida necessária à manutenção do resultado útil do processo, inclusive de ofício, como, por exemplo, a determinação de reserva de crédito através de penhora no rosto dos autos.

Esse, inclusive, foi o entendimento adotado por esta Egrégia Primeira Câmara Cível,
in verbis
:

Identificada a plausibilidade jurídica da pretensão autoral, bem como o perigo de dano aos quais alude o art. 300, caput, do CPC, de rigor é o deferimento da tutela de urgência vindicada pelos insurgentes, sobretudo porque as medidas por eles reivindicadas estão expressamente autorizadas pelo §1º, do referido dispositivo e evidentemente abalizadas pelo poder geral de cautela do magistrado. 3 Afinal, [...]"
valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, [inclusive] de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo"
(AgInt no AREsp 975.206/BA, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 4/5/2017).[...] (AgInt nos EDcl no REsp 1634558/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017), que na hipótese vertente se demonstra ser a penhora no rosto dos autos da ação de dissolução parcial da empresa Avalon Construtora Ltda. de nº 0007041-55.2016.8.08.0035, não importando, de pronto, transferência de titularidade dos bens eventualmente constritos, mas medida restritiva meramente acautelatória. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179007469, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 05/07/2018)

Conforme se vê, a ré, ora agravante, não nega a existência do débito e o documentos colacionados à inicial de origem demonstram tratativas tendentes à satisfação da dívida, hipótese que demonstra a presença de
fumus boni iuris
.

Além disso, como já destacado, a própria agravante informou sua delicada situação financeira que o vem impedido de
saldar seus compromissos fiscais, trabalhistas e previdenciários
, hipótese que corrobora a existência de
periculum in mora.

Apesar do juízo de origem ter apresentado sucinta motivação, estando a ação de cobrança ainda na fase de conhecimento, a reserva de crédito através de penhora no rosto dos autos em razão do poder geral de cautela, não se mostra teratológica e visa, repita-se, garantir a utilidade do provimento judicial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESERVA DE CRÉDITO NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DA MEDIDA EM SEDE DE CONHECIMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO. OBJETIVO DE ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na origem
a parte aqui agravada ajuizou Ação de Cobrança pretendendo a condenação da requerida, ora agravante, ao pagamento de valores devidos em razão de relação comercial dos litigantes, tendo a parte autora trazido narrativa de existência de dificuldades financeiras da demandada
.
2.
D
iante do poder geral de cautela de que dispõe o magistrado, é possível a adoção de medida necessária à manutenção do resultado útil do processo, inclusive de ofício, como, por exemplo, a determinação de reserva de crédito através de penhora no rosto dos autos.

3.
A
ré, ora agravante, não nega a existência do débito, além de narrar sua delicada situação financeira que a vem impedido de saldar seus compromissos fiscais, trabalhistas e previdenciários, hipótese que corrobora a existência do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

4.
Decisão mantida.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.